Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEJULGAMENTO. ART. 1040, II, CPC. APELAÇÃO CÍVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO E ORIENTAÇÃO DO STJ. REEXAME DO RECURSO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 176 STJ. TAXA SELIC.

1. Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, no caso de recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação do Superior Tribunal de Justiça, haverá reexame do recurso pelo órgão julgador local, podendo ocorrer, ou não, a retratação da decisão proferida.

2. A questão submetida a julgamento pela sistemática do repetitivo (RESP 1.111.117/PR) – Tema 176 cingiu-se à discussão “se há, ou não, violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros pela lei nova (CC de 2002).”

3. A tese foi firmada nos seguintes termos: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada”.

4. O entendimento foi firmado tendo por base o art. 406 do CC, no que se refere a juros moratórios não convencionados ou convencionados sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei.

5. A taxa aplicada a partir da vigência do art. 406 do CC/2002 é a SELIC: "Conforme decidiu a Corte Especial, 'atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

6. A aplicação do art. 406 do CC, para fins de incidência ou não da Taxa Selic, não é tema pacificado no âmbito da Corte Superior de Justiça, em razão dos diferentes marcos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária nela embutidos, conforme se infere do REsp n. 1.081.149/RS, de Relatoria do il. Ministro Luis Felipe Salomão, atualmente em fase de oitiva de amicus curiae.

7. Acórdão mantido.